Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-37.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802469-37.2022.8.14.0070

APELANTE: LUCIVALDO NUNES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.

1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico definitivo, bem como por meio do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, inviabilizando, por conseguinte, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO INÓCUO. Não conhecimento. Tendo sido a reprimenda inicial estabelecida no mínimo legal pelo magistrado de primeiro grau, mostra-se inócuo o pleito em questão.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA,
inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante alegou, inicialmente,
a insuficiência de provas para a condenação, pugnando a absolvição. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que for seguido nessa superior instância pela Douta Procuradoria de Justiça, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

No dia 02 de dezembro de 2021, por volta de 16h30, na Rua Central, Invasão do Cocal, Cristiano Oliveira da Silva, ora denunciado, foi flagrado trazendo consigo 8 (oito) porções embaladas em plástico de OXI; 11 (onze) pequenas pedras embaladas em plástico branco de OXI e mais 1 (uma) pedra de OXI, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, a situação de flagrante se deu após notitia criminis inqualificada recepcionada pela Polícia Militar, que contava com reforço para policiamento ostensivo, informando que havia um indivíduo comercializando drogas em uma rua em frente a serraria da PA-140. Ato contínuo, guarnição da PM se dirigiu até o local informado e visualizou um indivíduo com as mesmas características descritas, momento que os policiais efetuaram a abordagem e encontraram envólucros contendo as

substâncias ilícitas supracitadas na posse do réu.

Pois bem, compulsando os autos, conclui-se que a materialidade e autoria do crime em deslinde está claramente demonstrada nos autos do IPL nº 00116/2020.100152-0 (depoimento das testemunhas, laudo de constatação toxicológico, termo de exibição e apreensão de objeto etc.). Portanto, há justa causa bastante para a propositura da ação penal em tela.

II- DA IMPUTAÇÃO TÍPICA

Ante todo o exposto, observa-se que o denunciado praticou o crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

(...).

Após a instrução processual, o recorrente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, a absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Inicialmente, insurge dos autos que a
materialidade
encontra ressonância por meio do auto/termo de exibição e apreensão
(
ID 17194220 - Pág. 3),
bem como através do laudo de constatação (ID 17194220 - Pág. 4) e laudo toxicológico definitivo
nº 2022.02.000180-QUI (ID 17194276 - Pág. 1),
verbis:

(...).

3 - DO MATERIAL:

Recebido uma embalagem feita em papel de cor branca, fechado através de grampos metálicos, contendo:

-08 (oito) embalagens feitas em pedaços de plástico transparente, fechados por nó;

-11 (onze) pequenas embalagens feitas e amarradas em pedaços de plástico de cor branca;

-01 (uma) pedra de cor marrom, sem embalagem.

4 - DOS EXAMES:

As substâncias questionadas foram pesadas em balança analítica Bel Engineering com objetivo de ser obtido o peso bruto:

-08 (oito) embalagens pesando 5,118g (cinco gramas, cento e dezoito miligramas);

-11 (onze) embalagens pesando 1,669g (um grama, seiscentos e sessenta e nove miligramas);

-01 (um) pedra de cor marrom, pesando 1,510g (um grama, quinhentos e dez miligramas).

Perfazendo o total bruto de 8,297g (oito gramas, duzentos e noventa e sete miligramas).

Após abertura de todas as embalagens, foi constatado ser pequenos fragmentos petrificados de cor marrom, os quais foram pesados na mesma balança, com a finalidade de se obter o peso líquido.

-08 (oito) embalagens pesando 3,962g (três gramas, novecentos e sessenta e dois miligramas);

-11 (onze) pequenas embalagens pesando 1,374g (um grama, trezentos e setenta e quatro

miligramas);

-01 (uma) pequena pedra, como se encontrava sem embalagem o peso líquido é o mesmo do peso bruto, ou seja, 1,510g (um grama, quinhentos e dez miligramas).

Perfazendo um total líquido de 6,846g (seis gramas, oitocentos e quarenta e seis miligramas).

5 - DO RESULTADO:

-Fragmentos petrificados de cor marrom.

-Análise Macroscópica:

Reação de Tiocianato de Cobalto e Scott modificado, após análises, obteve-se resultado P OSI T I VO para o grupo dos alcalóides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida com COCAÍNA.

(...). Grifei.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha PM ULISSES BRENDO SILVA LUCENA relatou ao Ministério Público: que estava com o cabo Ricardo no dia dos fatos realizando diligências, que receberam informações de venda de entorpecentes em uma via pública, que acredita que foi em uma invasão próximo de uma serraria; que a pessoa que repassou a denúncia informou as características do indivíduo, quais sejam, que estava sem camisa, que era moreno, um pouco magro e de estatura mediana. Que fizeram o deslocamento até o local e lá se depararam com um indivíduo que tentou correr e que o capturaram e realizaram a abordagem. Que o Cabo Ricardo encontrou com ele algumas porções de droga. Que acredita que apenas as drogas foram apreendidas com o denunciado. Que não tinha conhecimento do acusado no envolvimento de tráfico de drogas em Bujarú, tendo conhecimento apenas do local, que é de notório conhecimento sobre a venda de entorpecentes. Que a droga que foi encontrada estava com o denunciado em razão de revista pessoal realizada pelo cabo Ricardo.

Em resposta às perguntas da Defesa afirmou: Que quando o acusado tentou fugir conseguiram captura-lo em via pública próximo ao local da denúncia. Que tinham mais pessoas com o acusado, mas conseguiram capturar tão somente ele. Que não recorda quantas pessoas estavam com ele. Que, se não está engando, os entorpecentes estavam em saco plástico.

A testemunha PM RICARDO CEZAR SOUSA OLIVEIRA relatou ao Ministério Público:

que recebeu a informação de um morador próximo ao local, informou como se davam os atos criminosos, disse que era realizado por um rapaz, próximo a um terreno baldio. Que se dirigiram ao local. Que próximo ao local visualizaram o acusado e na hora de desembarcar para realizar a sua abordagem, o denunciado correu em direção a um terreno baldio, tipo uma construção. Que conseguiu alcançar o acusado. Que durante a

abordagem encontrou uma quantidade de entorpecentes com o acusado e mais uma quantidade maior no local. Que o local era uma casa abandonada, toda quebrada, casa que não era habitada. Que na abordagem fizeram varredura no local e encontraram uma porção que não estava pronta para comercialização, que a droga estava “no grosso” conforme linguajar popular. Que com o acusado apenas foram apreendidos os entorpecentes.

À Defesa respondeu: que a única resistência à prisão do acusado foi a fuga. Que não houve violência durante a prisão, que apenas o contiveram porque o acusado queria fugir. Que quando contiveram o acusado, ele já estava na casa abandonada. Que a droga apreendida estava no bolso, nas vestes do acusado e a outra parte estava na casa abandona. Que não tinham outras pessoas com o acusado.

O acusado CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA negou os fatos, relatando narrativa diversa da informada pelas testemunhas policiais militares, aduzindo, em resumo, que os entorpecentes não estavam com ele e sim com um indivíduo de alcunha “fifiu”. Eis o depoimento:

Juízo: que a acusação é falsa, que quem efetuou a sua abordagem não foram as testemunhas policiais militares, mas sim a polícia civil, cinco policiais civis. Que, depois que fizeram a varredura, que estava deitado dentro da casa da sua prima, que a casa alegada pelos policiais como abandonada, não era abandona, que tinham habitantes na casa. Que quando eles chegaram na casa, um rapaz correu para dentro da casa e entregou para os policiais civis dentro de seu bolso, que colocaram a droga para ele porque já tinha passagem e não para o rapaz. Que as duas testemunhas policiais militares foram chamadas por telefone pelos policiais civis só para o levarem para a delegacia. Que as duas testemunhas policiais militares estão mentindo. Que não foram eles que fizeram a varredura no local. Que não fizeram a abordagem no local. Que quando chegaram apenas o colocaram as algemas e o levaram para a delegacia. Que não indicou as pessoas que estavam na casa como testemunhas, porque não pediram a ele, mas que se tiver a oportunidade apresentar a testemunha, sendo a sua esposa, os seus filhos e a sua prima. Que não fugiu de nada, que o pegaram deitado na cama dentro do quarto assistindo televisão entre uma criança e outra. Que não pegaram nada com ele. Que a droga que foi apreendida é de outra pessoa, que estava com outro rapaz. Que quando o rapaz correu para dentro da casa, os policiais invadiram a casa e foram revirando tudo, entraram no quarto e pediram para ele sair. Que os três estavam na cozinha. Que os policiais o trouxeram do quarto, estando um rapaz na cozinha. Que o rapaz que estava com a droga sequer foi levado para a delegacia. Que o apelido dele é fifiu, que não sabe o nome dele. Que ele não é nada para o acusado. Que acredita que o fifiu entrou na casa do acusado porque se assustou já que estava com a droga no bolso. Que a abordagem aconteceu dentro da casa, que estava deitado na cama.

Ao Ministério Público, respondeu: que ninguém morava na casa em que a droga foi encontrada.

À Defesa: Que a casa era simples, de madeira, as portas da frente e dos fundos estavam abertas. Que o rapaz viu a porta aberta e viu a oportunidade de fugir e entrou. Que o rapaz entregou só a droga. Que das 5 pessoas da polícia civil que o abordaram, 03 estavam com coletes da polícia civil e 02 estavam com roupas simples. Que os policiais levaram a sua maquita e não chegou na delegacia.

(...).

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e dos laudos toxicológicos atestando a natureza ilegal da substância apreendida, tanto a autoria quanto a materialidade o delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois o recorrente, foi flagrado trazendo consigo as substâncias entorpecentes descritas no laudo toxicológico definitivo supracitado, o que caracteriza, nitidamente, mercancia e não consumo.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso). Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Grifei.

Quanto à dosimetria da pena
imposta, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente a pena-base no patamar mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mostrando-se inócuo, portanto, o pedido para redimensioná-la,
motivo pelo qual não conheço o pleito defensivo.

Na fase intermediária, sem atenuantes. Presente a agravante da reincidência, ficando a reprimenda nessa fase no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, mantendo-se esse montante inalterado na etapa derradeira.

Mantenho também o regime fechado por ser reincidente o para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o apelo e, nessa extensão, nego provimento.

É como voto
.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 25/02/2025